Tribunal: STF
Processo: HC 263804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.037.088/SC. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, com recomendação, em decisão assim fundamentada:



    [...] 



    O Tribunal de origem denegou a ordem ao afirmar que a prisão preventiva não configurou excesso de prazo, diante da complexidade do processo, que apura tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais, falsidade ideológica e fraude processual, com vinte e dois réus denunciados, sendo insuficiente, por si só, o lapso temporal de cerca de sete meses de custódia para caracterizar constrangimento ilegal (fls. 14/15).



    Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, esses estão suficientemente comprovados a partir da gravidade concreta do delito, que envolve uma complexa organização criminosa que seria responsável pela prática de diversos delitos, inclusive tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Há, assim, fundamentos materiais suficientes para a segregação cautelar. 



    No que tange ao dito excesso de prazo, dizem nossos precedentes que deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. 



    Nessa linha, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a dilatação dos prazos processuais em hipóteses excepcionais, como a dos autos, em que a pluralidade de acusados e a complexidade da causa demandam maior tempo para a adequada condução da instrução, não se caracterizando constrangimento ilegal [...]. 



    Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Pela leitura dos dados, não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito. Com efeito, eventual prolongamento no prazo justifica-se em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    Pelo que se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 254/272), a complexidade do inquérito policial, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus/investigados, com procuradores distintos, a necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos réus, são circunstâncias que justificam o elastecimento dos prazos processuais.



    Segundo as informações, atualmente, o feito encontra-se sob análise deste Juízo quanto à eventual adequação do rito processual para o ordinário, por se mostrar mais benéfico aos réus, bem como, por conta disso, para deliberação acerca do recebimento da denúncia e da eventual necessidade de renovação da intimação dos acusados, a fim de que ratifiquem ou não as respostas à acusação já apresentadas. Pende, ainda, análise do juízo quanto à citação de réus faltantes. Em seguida, eventuais preliminares arguidas pelas defesas serão devidamente analisadas (fl. 271). 



    Ante o exposto, denego a ordem. Em atenção ao parecer, expeça-se a recomendação ao Tribunal local com vistas a que conceda prioridade ao processo em apreço.



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente